Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712475-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE: ARLYSON DOS SANTOS BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA, advogada constituída, com OAB/DF no 1869-A, em favor ARLYSON DOS SANTOS BATISTA, preso desde 18/11/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 66/67). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso há 162 (cento e sessenta e dois) dias e a audiência de instrução e julgamento somente foi designada para o dia 9/6/2021. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que a droga apreendida não foi localizada na residência do paciente. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Aponta afronta ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal que impõe ao magistrado reexaminar a necessidade da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias. Além disso, aduz não haver contemporaneidade a justificar a manutenção da medida. Acrescenta que o paciente possui residência fixa e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em razão da pandemia do COVID-19. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem ou plantão judicial de 1a instância quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Por outro lado, verifica-se que a impetrante formula pedidos subsidiários consistente no relaxamento da prisão por excesso de prazo e na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesses pontos, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 18/11/2020 (fl. 30), sendo a custódia convertida em preventiva em 19/112020 (fls. 62/64). Em 11/12/2020, o Ministério Público solicitou a declinação do feito, quanto ao crime de tráfico de drogas para uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal (fl. 93). Assim, em 16/12/2020, houve o desmembramento do feito, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. No dia 18/12/2020, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em 12/1/2021, o paciente foi notificado, porém, como deixou transcorrer em branco o prazo para o oferecimento de defesa prévia, em 2/2/2021, o d. magistrado a quo nomeou o NPJ-UDF para a sua defesa. Destaca-se que em 9/3/2021, o paciente apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 10/3/2021 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 9/6/2021 (fl. 79). O processo diz respeito ao crime de tráfico de drogas, praticado, em tese, por dois agentes, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 163 (cento e sessenta e três) dias e até a audiência de instrução e julgamento permaneça nesta condição por 233 (duzentos e trinta e três) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo. De igual modo, também não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 10/3/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fl. 92). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, segundo relatos do condutor do flagrante, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, expedido em razão da Operação Resiliência: “(...) foi proceder à busca no primeiro cômodo da casa, um quarto que ficava do lado esquerdo da garagem; Que neste quarto estava dormindo a pessoa de Brenner da Silva Martins; Que ao questionar a Brenner se havia no recinto arma, droga, dinheiro ou jóias o mesmo respondeu afirmativamente, indicando que haviam drogas e um carregador de uma pistola; Que então Brenner apontou aproximadamente o local onde estariam as drogas, Que parte da droga estava dentro do armário, outra parte dentro de uma sacola ao lado do armário e um outra parte embaixo de um móvel perto da cama; Que havia maconha e cocaína em grande quantidade, cerca de cinco mil comprimidos de ecstasy, além de cinco frascos de lança perfume (...) Que o carregador de pistola calibre 380 continha munições do mesmo calibre”. (fl. 35). Com efeito, a localização de 19 (dezenove) porções de maconha, com massa líquida de 15.236g (quinze mil gramas e duzentos e trinta e seis centigramas), além de 1 (um) tablete de cocaína, com massa líquida de 1.008 (mil gramas e oito centigramas), diversos comprimidos de ecstasy, com massa líquida de 1.215 (mil gramas e duzentos e quinze centigramas), 6 (seis) frascos de lança perfume, um carregador de pistola .380 e 17 (dezessete) munições .380, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 38 e 41/43). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 62/): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha, mais de 01 kg de cocaína, mais de 1kg em comprimidos de MDMA e 06 frascos de lança perfume). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, além de munições, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (...) ARLYSON mencionou ainda ter passagem por estelionato. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em 19/2/2021, a MM. Juíza a quo ainda bem ponderou que: “No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendida, perfazendo mais de 15kg de maconha, mais de 1kg de cocaína, mais de 1kg em comprimidos de MDMA e 06 frascos de lança perfume (ID 79994959). Portanto, permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva dos denunciados, razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe” (fls. 66/67). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Destaca-se que o paciente ainda responde pela suposta prática dos delitos do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 297, do Código Penal (processo no 0701782-68.2020.8.07.0021), além daqueles contidos no artigo 180, caput, c/c artigo 311, caput, ambos do Código Penal (processo no 0708274-58.2019.8.07.0006), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que embora a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar tenha se dado com 92 (noventa e dois) dias, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque, eventual vício foi prontamente sanado pela d. magistrada a quo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do col. Supremo Tribunal Federal (RHC 200500). Além disso, convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que o paciente é inocente, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Importa ressaltar que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021 17:26:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora